Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746760-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIENE SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Roosevelt Roberto de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (IDs 173058589 e 173921765 do processo n. 0707412-33.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Graciane Santos Pereira (agravada), indeferiu o pedido de expedição de mandados de penhora e avaliação de bem imóvel de propriedade da executada, bem como dos bens móveis que o guarnecem. Em suas razões recursais (ID 52988930), o agravante narra que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 16/5/2018, e que o valor da dívida atualizado até 16/6/2021 era de R$16.594,92 (dezesseis mil quinhentos noventa quatro reais e noventa dois centavos). Aduz que vem empreendendo diversas diligências na busca da satisfação do seu crédito (SisbaJud, RenaJud e Infojud), contudo, até o presente momento, obteve êxito apenas no bloqueio parcial de valor presente na conta bancária da executada/agravada, na quantia de R$1.977,45 (mil novecentos setenta sete reais e quarenta cinco centavos). Argumenta ser dever do magistrado que preside a relação jurídica processual zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, IV, do CPC. Alega que não agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel por presunção, sem expedir os respectivos mandados de penhora e avaliação do bem, pois não é razoável impor ao credor/exequente “o ônus de indicar ser o imóvel residencial ou comercial e se os possíveis bens penhoráveis que guarnecem o interior da residência da devedora, ora agravada, por não dispor de meios suficientes para tanto”. Suscita, ainda, que, ressalvados os bens móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência (impenhoráveis), admite-se a constrição de bens que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio e os de elevado valor. Cita as disposições dos arts. 831, 832 e 833 do CPC e colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem a residência da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 17612395). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 172618390 dos autos do feito executivo) a expedição de 2 (dois) mandados de penhora e avaliação em desfavor da executada, sendo um para o imóvel descrito no ID 172345311 e outro para a penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o interior do imóvel e que possam satisfazer o pagamento integral ou parcial da dívida. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 173058589), in verbis: Considerando que a parte autora não apontou outros bens imóveis em nome da parte devedora, este fato indica que o imóvel localizado é único e, portanto, está restrito à penhorabilidade por se tratar de bem de família. Vide: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Ademais, o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. [...] (Acórdão 1750488, 07218015620238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90. Ademais, cabe ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de requerer sua penhora. 2. In casu, a parte interessada não trouxe novos elementos no sentido de que existiriam outros imóveis e que serviriam de residência pelo executado e/ou sua família. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1636002, 07116532020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desta forma, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para eventual pretensão recursal. Opostos embargos de declaração (ID origem 173797078), estes foram acolhidos, de modo que a decisão foi integrada nos seguintes termos (ID 173921765): “INDEFIRO o pedido para penhora dos bens que guarnecem a residência da executada, formulada na petição de ID 172618390”. Com efeito, verifica-se da análise dos autos de origem que o cumprimento de sentença teve início em 18/10/2018 (ID 24128202) e que foram realizadas diligências inexitosas nos sistemas Sisbajud, Renajud e InfoJud, no sentido de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer integralmente o débito, o que resultou na suspensão da execução em 22/2/2019 (ID 29370932). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis da executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se, ademais, que, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora